Tribunal: TCU
Processo: 004.578/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva da entrada de energia em média tensão (25 kV), subestação principal e subestação secundária 6.6 kV no Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor dos responsáveis abaixo indicados, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades advindas do Processo Administrativo de Gestão (PAG) 6746/2010 no âmbito do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro-PAME-RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa dos Srs. Edson Mendes de Carvalho (CPF XXX.785.987-XX), membro da comissão de fiscalização e recebimento, Ronaldo Yuan (CPF XXX.310.277-XX), ordenador de despesas, e Vitor Fernando Trotta Nunes (CPF XXX.406.258-XX), Chefe da Divisão Técnica do PAME-RJ; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Roberlei Jorge Lopes de Freitas, (CPF XXX.241.407-XX) e Júlio Queiroz de Araújo Filho (CPF XXX.781.167-XX), membros da comissão de fiscalização e recebimento, e da empresa contratada, Emida Instalações Ltda. (CNPJ 02.986.452/0001-10); 9.3. julgar regulares as contas dos Srs. Edson Mendes de Carvalho (CPF XXX.785.987-XX), membro da comissão de fiscalização e recebimento, Ronaldo Yuan (CPF XXX.310.277-XX), ordenador de despesas, Vitor Fernando Trotta Nunes (CPF XXX.406.258-XX), Chefe da Divisão Técnica do PAME-RJ, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Roberlei Jorge Lopes de Freitas (CPF XXX.241.407-XX) e Júlio Queiroz de Araújo Filho (CPF XXX.781.167-XX) e da Empresa Emida Instalações Ltda. (CNPJ 02.986.452/0001-10), nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, II, III, IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 350.584,07 11/11/2010 81.837,17 01/12/2010 132.110,25 01/12/2010 474.696,50 28/12/2010 9.5. aplicar individualmente aos Srs. Roberlei Jorge Lopes de Freitas (CPF XXX.241.407-XX) e Júlio Queiroz de Araújo Filho (CPF XXX.781.167-XX), membros da comissão de fiscalização e recebimento, e à Empresa contratada Emida Instalações Ltda. (CNPJ 02.986.452/0001-10), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00 para cada pessoa física e R$ 300.000,00 para a empresa, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao órgão instaurador e aos responsáveis, para ciência.